Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-19.2020.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800630-19.2020.8.14.0014

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA JUSTINO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800630-19.2020.8.14.0014

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

RECORRIDO: FRANCISCA JUSTINO DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por autarquia previdenciária estadual contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de viúva de servidor público estadual à pensão por morte.

2.

A autora, casada com o segurado falecido em 17/05/2019, comprovou a condição de cônjuge mediante certidão de casamento e certidão de óbito, ambas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo conjugal formal é suficiente para o reconhecimento da qualidade de dependente do cônjuge sobrevivente, para fins de concessão de pensão por morte no regime próprio estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual n° 39/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito, nos termos do princípio
tempus regit actum
e da Súmula 340 do STJ.

5. A LC n° 39/2002 presume a dependência econômica do cônjuge, sendo desnecessária a comprovação de coabitação ou manutenção de união estável.

6. A certidão de casamento, somada à certidão de óbito do servidor que indica a autora como esposa, constitui prova suficiente da qualidade de dependente legal.

7. Inexiste obrigação legal de apresentação de outros documentos para reconhecimento da pensão quando há vínculo matrimonial formal e ausência de elementos que elidam a presunção legal.

8. Não demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

“1. O cônjuge sobrevivente é considerado dependente presumido para fins de pensão por morte no regime próprio de previdência estadual, nos termos da LC n° 39/2002.

2. A certidão de casamento, corroborada pela certidão de óbito, é suficiente para comprovar a condição de dependente, não sendo exigida prova adicional de convivência.”

Dispositivos relevantes citados:
LC n° 39/2002, arts. 6º, I e §5º, e 25; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 340; TJPA, ApCiv n° 0873341-34.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.03.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática (Id. 22694413), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação."

Em suas razões (Id. 23129426), o agravante alega a ausência de requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, defendendo a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, ora agravada. Fundamenta seu argumento no princípio do
tempus regit actum
, reiterando que a legislação aplicável à concessão da pensão por morte é a vigente na data do óbito do servidor, ocorrido em 17/05/2019, ou seja, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Segundo o agravante, o indeferimento administrativo do pedido de pensão se deu em razão da ausência de comprovação da convivência marital com o falecido à época do óbito, exigência prevista tanto na LC nº 39/2002 quanto no Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Sustenta que a autora não comprovou documentalmente a união estável, não tendo apresentado ao menos três documentos exigidos pelos regulamentos administrativos, sendo esse ônus processual da requerente.

Argumenta que a sentença de reconhecimento de união estável que embasou o pedido da autora não vincula o IGEPREV, por não ter participado daquele processo. Reforça que o reconhecimento judicial de união estável não possui força probatória absoluta, sobretudo diante da ausência de contraditório, tratando-se apenas de um dos elementos de prova, conforme o art. 39, §2º do regulamento previdenciário.

O agravante insiste na necessidade de comprovação da constância da relação marital no momento do óbito, para além da existência formal do casamento. Cita o art. 373, I, do CPC, para reforçar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito era da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Aduz ainda que não haveria interesse do ente previdenciário em negar o benefício se houvesse prova suficiente nos autos.

Ao final, postula o provimento do presente recurso de agravo interno, pleiteando a concessão de efeito suspensivo com fundamento no art. 932, II, do CPC, e, ao final, a reforma da decisão monocrática que negara provimento à apelação, por entender incorreto o deferimento do pedido inicial pela sentença de primeiro grau.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de concessão de pensão por morte formulado pela parte autora, sob fundamento de ausência de comprovação da convivência marital à época do óbito e, por consequência, da condição de dependente exigida pela legislação previdenciária vigente.

Foi certificado nos autos que o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme a
Certidão expedida em 20/01/2025
, atestando o decurso do prazo sem manifestação da parte recorrida (Id. 24330647).

É o relatório.

Encaminho os autos para julgamento pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de Id. 22694413, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, mantendo-se a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que reconheceu o direito da parte autora, Sra. Francisca Justino de Souza, ao benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu esposo, Pedro Luciano de Souza, servidor público estadual.

O recorrente sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria desconsiderado a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Alega que, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, a legislação aplicável ao caso é aquela vigente na data do óbito do servidor, ocorrido em 17/05/2019, a saber, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, a qual exigiria, segundo o agravante, a comprovação da convivência conjugal e da dependência econômica na data do falecimento.

O IGEPREV argumenta que a autora não apresentou os documentos exigidos pelo Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, como forma de demonstrar a manutenção da união estável à época do óbito, e que a sentença de reconhecimento da união estável utilizada como fundamento pela autora não teria eficácia plena, por ter sido proferida em processo no qual o Instituto não figurou como parte, carecendo, por isso, de contraditório e ampla defesa. Alega ainda que a prova da relação conjugal era ônus da autora e que, não tendo ela se desincumbido de tal obrigação, não restaria demonstrado o direito invocado.

Todavia, os argumentos lançados no recurso não merecem acolhimento.

A decisão monocrática ora impugnada encontra-se devidamente alicerçada na legislação aplicável e em jurisprudência pacífica desta Corte, a qual dispõe que
a pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado
, conforme estabelece a Súmula 340 do STJ. No caso dos autos, o falecimento do segurado ocorreu em 17/05/2019, quando estava em vigor a mencionada LC nº 39/2002.

Nos termos do art. 6º, I, da referida norma, são considerados dependentes do segurado, para fins previdenciários, o cônjuge, a companheira ou o companheiro, na constância do casamento ou da união estável. E, nos termos do §5º do mesmo dispositivo, a dependência econômica é presumida em relação ao cônjuge e ao companheiro, dispensando-se, portanto, prova específica nesse sentido.

Nos autos, há prova documental inequívoca da condição de esposa da parte autora, notadamente a certidão de casamento com averbação do falecimento do segurado, e a certidão de óbito, que a identifica expressamente como cônjuge do
de cujus
. Estes documentos são aptos a demonstrar a qualidade de dependente legal, nos termos da legislação vigente.

Vejamos o entendimento da jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o presente tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. ESPOSO QUE PLEITEIA PENSÃO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DA ESPOSA, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL E EX-SEGURADA DO IGEPREV. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação a falecida, a dependência econômica. 2. No caso sub judice, apreciando o acervo probatório constante nos autos, verifica-se que o apelado comprovou a condição de esposo da ex-segurada, através da certidão de casamento constante nos autos, e além disso, demonstrou ser casado com a mesma no período em que ocorreu o óbito, consoante certidão de casamento. 3. Comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida. 4. Recurso de Apelação conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08733413420208140301 18584708, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

A tese do agravante de que a certidão de casamento não seria suficiente para demonstrar a convivência conjugal à época do óbito não se sustenta. Isso porque a legislação não exige a comprovação de convivência contínua e ininterrupta para fins de reconhecimento do direito à pensão por morte do cônjuge. O que se exige, como já dito, é a existência do vínculo conjugal legalmente reconhecido, o qual, no caso concreto, restou devidamente comprovado.

Ademais, a alegação de que a sentença declaratória de união estável não possui eficácia por ausência de participação do IGEPREV no processo em que foi proferida não tem aplicação ao presente caso, uma vez que a autora não pleiteia o benefício como companheira,
mas sim na condição de cônjuge
, conforme já reconhecido pela sentença e reafirmado na decisão monocrática.

Importante registrar que o entendimento consolidado neste Tribunal, como também reiteradamente firmado pelo STJ, é no sentido de que a certidão de casamento, por si só, goza de presunção de veracidade e eficácia plena, sendo prova suficiente da qualidade de dependente do cônjuge.

Além disso, o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de elidir a presunção de dependência econômica da autora. O ônus da prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora incumbia ao ente previdenciário, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025